Tribunal: TJDFT
Processo: 0733365-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733365-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados Dr. RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES e Dr. EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, cujo objetivo é a remessa dos autos à instância superior do Ministério Público, competente para a reanálise da negativa de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP ao paciente, FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA. Os impetrantes informam que são imputados ao paciente os delitos previstos no art. 29, § 1o, III, da Lei n. 9.605/98 (crime ambiental) e no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Afirmam que o Ministério Público não ofereceu ANPP, o que ensejou pedido da Defesa para que os autos fossem encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para reapreciação da matéria, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, o que foi negado pela autoridade impetrada. Nesse contexto, sustentam a existência de constrangimento ilegal, diante da usurpação da competência exclusiva do Procurador-Geral de Justiça para reavaliar a negativa no oferecimento da proposta. Requerem a concessão de liminar para determinar a imediata remessa dos autos à instância superior do Ministério Público ou, subsidiariamente, a suspensão do processo de origem até o julgamento final do writ. No mérito, a concessão da ordem para anular a decisão impugnada e assegurar ao paciente o direito ao reexame da negativa do ANPP pela instância competente do Ministério Público, conforme o art. 28-A, § 14, do CPP. É o relatório. Decido. Conforme o relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que não remeteu os autos à instância recursal do Ministério Público para reanálise de negativa de apresentação de proposta de acordo de não persecução penal, do que decorreria o constrangimento ilegal contra o paciente. Sobre o tema, destaque-se que a celebração do ANPP é faculdade do Ministério Público e não um direito subjetivo do acusado, de modo que o juízo final a respeito de sua viabilidade jurídica está situado no âmbito da própria Instituição. Neste sentido, veja-se precedente do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento.” (HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021) Na hipótese em apreço, verifica-se, em consulta aos autos de origem (0711550-15.2024.8.07.0009), que o Ministério Público chegou a oferecer o ANPP e requerer a designação de audiência para a sua homologação (ID. 238305739). Não obstante, a autoridade impetrada proferiu despacho (ID. 238327801 dos autos de origem) nos termos do qual determinou a intimação do MP para manifestar acerca da adequação do pedido de homologação do ajuste: “Cuida-se de pedido de homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o indiciado FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, que esteve acompanhado por seu defensor durante a fase de negociações (ID 238305739). Os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial demonstram a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria relativamente às condutas atribuídas ao indiciado, previstas no art. 29, § 1o, inciso III, da Lei n.o 9.605/98 e no art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/03. Assim, não se verifica hipótese de arquivamento do inquérito policial. Contudo, observo que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de suas Câmaras de Coordenação e Revisão Criminais, consolidou entendimento sobre a matéria por meio do Enunciado n.o 102, cujo item X dispõe que: “É incabível o acordo de não persecução penal para os crimes hediondos e equiparados, mesmo que a pena mínima seja inferior a quatro anos, como nos crimes de genocídio e posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, visto que, em razão da gravidade, a medida não se mostra suficiente à reprovação e prevenção do crime.” (grifo nosso) Cumpre ressaltar, oportunamente, que é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como na doutrina majoritária, o entendimento de que não é cabível o ANPP em casos de crimes hediondos ou a eles equiparados, uma vez que a gravidade inerente a tais condutas evidencia a insuficiência das medidas despenalizadoras para fins de reprovação e prevenção. Ressalto, ademais, que a Lei n.o 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou a Lei dos Crimes Hediondos, excluindo do rol dos equiparados o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, passando a prever como hediondo apenas o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido (art. 1o, parágrafo único, inciso II – posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n.o 10.826/03). Não obstante a retirada da equiparação à hediondez da conduta de portar ou possuir arma de fogo de uso restrito, o referido delito permanece dotado de significativa gravidade, o que, por si só, revela a inadequação da aplicação de medidas despenalizadoras, como o ANPP, à sua repressão e prevenção. Diante das considerações acima alinhadas, e em observância aos princípios institucionais da autonomia funcional, mas também da unidade e da indivisibilidade do Ministério Público, determino a intimação do órgão ministerial para que se manifeste acerca da adequação do pedido homologação do ANPP ante o teor do Enunciado n.o 102 das Câmaras de Coordenação em matéria criminal.” Intimado, o Ministério Público reapreciou o tema e expressamente manifestou que: “adere ao Douto entendimento deste Juízo e revoga a proposta de acordo”. Interessa observar que o § 7o do art. 28-A do CPP dispõe que: “O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5o deste artigo”. A esse respeito, o Enunciado n. 24 do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União - CNPG prevê que: “A homologação do acordo de não persecução penal, a ser realizada pelo juiz competente, é ato judicial de natureza declaratória, cujo conteúdo analisará apenas a voluntariedade e a legalidade da medida, não cabendo proceder a um juízo quanto ao mérito/conteúdo do acordo, sob pena de afronta ao princípio da imparcialidade, atributo que lhe é indispensável no sistema acusatório.” Assim, observa-se que, oferecido o acordo, não compete ao Judiciário avaliar a conveniência ou a oportunidade da proposta, prerrogativa do Ministério Público. Na espécie, o Órgão de Execução do MP revogou a proposta anteriormente feita e ofereceu denúncia. Nesse contexto, a Defesa pediu a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para reavaliação da revogação, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP (ID. 243242969 dos autos originários), o que foi indeferido pelo Juízo de origem no seguintes termos (ID. 245087416): “A defesa do réu FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA requereu o saneamento do feito, com a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, em razão da recusa ministerial em oferecer proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), prevista no art. 28-A do Código de Processo Penal. Todavia, conforme se depreende da cota que acompanha o oferecimento da denúncia (ID 240280328), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou fundamentação expressa para tornar sem efeito a proposta anteriormente formulada, com base no Enunciado no 102 da Câmara de Coordenação e Revisão em Matéria Criminal. Referido enunciado, no item X, dispõe: “É incabível o acordo de não persecução penal para os crimes hediondos e equiparados, mesmo que a pena mínima seja inferior a quatro anos, como nos crimes de genocídio e posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, visto que, em razão da gravidade, a medida não se mostra suficiente à reprovação e prevenção do crime.” (grifo nosso) Além disso, conforme já registrado na decisão constante no ID 238327801, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e a doutrina majoritária entendem que o ANPP não se aplica a crimes hediondos ou a eles equiparados, dada a gravidade objetiva das condutas e a reconhecida insuficiência das medidas despenalizadoras para fins de prevenção geral e especial. Ressalta-se, ainda, que a Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou a Lei dos Crimes Hediondos (Lei no 8.072/1990), de modo a excluir do rol de equiparados o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, mantendo como hediondo apenas aquele relativo a armas de uso proibido, conforme o art. 1o, parágrafo único, inciso II: “II - posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003”. Apesar da alteração legislativa, é certo que o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, ainda que não mais equiparado a hediondo, permanece dotado de elevada gravidade, o que justifica a opção ministerial pela não propositura do ANPP, em observância aos critérios de oportunidade e conveniência inseridos na política criminal institucional. Ademais, cumpre destacar que, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o oferecimento do ANPP não constitui direito subjetivo do investigado ou acusado, tratando-se de faculdade do Ministério Público, exercida no âmbito de sua autonomia funcional. Nesse sentido: “A possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal.” (RHC n. 161.251/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022)) Diante do exposto, considerando que a recusa ministerial foi devidamente fundamentada, inclusive com amparo em enunciado expedido por órgão de revisão interna do Ministério Público, inexistem irregularidades processuais a serem sanadas, razão pela qual indefiro o pedido de remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público.” Ao menos na análise inicial e não exaustiva típica dos pleitos liminares, tem-se que a decisão impugnada pode representar violação da sistemática processual e das prerrogativas do Ministério Público, a justificar o deferimento da medida pleiteada. Isso porque, conforme anota Renato Brasileiro (LIMA, Renato brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado, Salvador: JusPodivm, 2023, p. 280): “Para o STJ, o controle do Poder Judiciário quanto a esse pedido de revisão do não oferecimento do acordo de não persecução penal deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo, portanto, o exame do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.” Por outro lado, não se mostra prudente deferir, neste momento processual, a imediata remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público, notadamente porque tal medida se confunde com o próprio mérito da ação. Assim, a cautela aconselha que seja determinada a suspensão do processo de origem até que seja proferida decisão final no bojo deste habeas corpus. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar parcialmente para suspender o trâmite da ação penal n. 0711550-15.2024.8.07.0009 até o julgamento do mérito do writ. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, à Douta Procuradoria do Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator